Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-34.2025.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000682-34.2025.8.05.0224

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FABIO SOUZA DA SILVA

Advogado(s): THAINA ELVAS GUERRA DE MELO, EDSON LUIZ GUERRA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VETORES DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006.
MODULAÇÃO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA 712/STF. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que condena o réu por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 420 dias-multa, negando o direito de recorrer em liberdade, em razão de flagrante em que o acusado arremessa sacola e empreende fuga, com apreensão de aproximadamente 1.052g de maconha (6 embalagens maiores e 216 menores), 36g de cocaína fracionada, R$ 1.590,00 em espécie, cerca de 500 embalagens tipo “saco zíper” e 1 celular; no recurso, a defesa pede absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII) e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 ou art. 33, §3º, e, alternativamente, redimensionamento da pena, aplicação do redutor do art. 33, §4º, em 2/3, regime aberto, substituição por restritivas e liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade e autoria do tráfico, afastando a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para porte para consumo (art. 28) ou uso compartilhado (art. 33, §3º); (iii) determinar se a dosimetria deve ser redimensionada com afastamento de vetores negativados sem motivação concreta e aplicação do art. 33, §4º, na fração máxima, com repercussões no regime e na substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo, que identificam cocaína (benzoilmetilecgonina) e maconha (THC), substâncias proscritas pela Portaria nº 344/98.

4.
A autoria se evidencia pela situação de flagrância e pelos depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais militares que presenciam o acusado arremessar a sacola, fugir e resistir à abordagem, com recuperação do entorpecente e dos demais itens apreendidos, inexistindo elemento concreto que desabone tais testemunhos.

5.
A quantidade, variedade e fracionamento das drogas, somados à apreensão de numerário em espécie e grande número de embalagens tipo “zip lock”, demonstram destinação mercantil e tornam incompatível a tese de uso próprio, dispensando-se a prova de venda efetiva para configuração do art. 33, caput.

6.
A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante do contexto objetivo: mais de 1kg de maconha, 36g de cocaína, elevado fracionamento (216 porções menores) e apetrechos típicos do tráfico, além de dinheiro em espécie.

7.
A pena-base não pode ser exasperada por culpabilidade com fundamento genérico em “consciência e voluntariedade” e desvalor social do tráfico, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal, configurando motivação inidônea e bis in idem.

8.
A negativação das circunstâncias do crime pela simples tentativa de dispensar a sacola e fugir não revela especial modo de execução, por consistir reação comum em flagrantes de tráfico, insuficiente para majoração da pena-base.

9.
A negativação das consequências do delito com base em danos sociais genéricos do tráfico é inidônea, por refletir efeitos ordinários do tipo penal, sem demonstração de resultado concreto excepcional.

10.
Mantida apenas a valoração negativa relacionada à natureza/quantidade da droga, a pena-base deve ser redimensionada de modo proporcional (art. 42 da Lei 11.343/2006), afastando-se as demais vetoriais indevidamente negativadas.

11.
A fração do redutor do art. 33, §4º, exige fundamentação específica; ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e sendo o réu primário e sem maus antecedentes, o redutor incide.

12.
A natureza/quantidade da droga não pode ser valorada simultaneamente para elevar a pena-base e restringir a minorante do §4º, sob pena de dupla valoração, conforme orientação do Tema 712 do STF, impondo-se a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3 no caso.

13.
Redimensionada a pena para patamar inferior e ausentes circunstâncias concretas de maior periculosidade, fixa-se o regime inicial aberto (CP, art. 33, §2º, “c”), revoga-se a prisão preventiva e substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), com expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando laudos periciais confirmam a natureza do entorpecente e os depoimentos policiais em juízo, coerentes e harmônicos, se alinham às demais provas do flagrante.

2.
A expressiva quantidade, diversidade e fracionamento de drogas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos de acondicionamento, evidenciam destinação mercantil e afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

3.
A negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo inválida quando baseada em elementos inerentes ao tipo penal, em reações comuns do flagrante ou em efeitos sociais genéricos do tráfico.

4.
Aplicado o art. 42 da Lei 11.343/2006 na pena-base, é vedada a dupla valoração de natureza/quantidade para restringir a minorante do art. 33, §4º, devendo o redutor incidir em 2/3 na ausência de fundamentação idônea e diante de primariedade e inexistência de dedicação criminosa, com repercussão em regime aberto, substituição por restritivas e direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §3º, 33, §4º, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, “c”; Portaria SVS/MS nº 344/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.330.095/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Subst. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STF, Tema 712 (repercussão geral); STJ, AgRg no HC 917.237/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.249.055/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8000682-34.2025.8.05.0224, em que figura, como Apelante,
FÁBIO SOUZA DA SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
,
a fim de
redimensionar a pena imposta ao Apelante para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
bem como ao pagamento de
208 (duzentos e oito)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se Alvará de Soltura no BNMP
3
.0, em nome de
FÁBIO SOUZA DA SILVA
, brasileir
o
, nascid
o
em 12/05/1998, filho de MARIA ALICE DE SOUZA DA SILVA, inscrito no CPF nº 083.256.555-50, o qual deverá ser
imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07